Tribunal: TJDFT
Processo: 0713161-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0713161-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: APEX INCORPORADORA 06 LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL VILLA OLIMPICA V I S T O S. (Doc. Num. 25959361). Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se o Agravado, CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL VILLA OLÍMPICA, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Doc. Num. 25959361) interposto por APEX INCORPORADORA 06 LTDA contra a decisão (Doc. Num. 25399512) por meio da qual foi negado provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora Recorrente. I. Brasília - DF, 26 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador